Tribunal: TJMT
Processo: 1031932-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031932-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (AGRAVANTE), JUIZO DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA. PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO
A QUO
ANTERIOR AO JULGAMENTO DO
WRIT
, A ACARRETAR SUA PREJUDICIALIDADE. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE DIAS PENDENTES DE REMIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANILHA JUNTADA POSTERIORMENTE NÃO INTEGRA O OBJETO DO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, que julgou prejudicado o pedido de
habeas corpus
por superveniente perda de seu objeto, uma vez que proferida decisão cuja demora consistia no aventado constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que extinguiu a ação de
habeas corpus
sem exame do mérito, considerada a alegação de que a remição proclamada na origem não teria abrangido o período trabalhado pelo reeducando entre os meses de junho e outubro de 2024.

III. Razões de decidir

3. Se a
planilha de remição de pena que o ora agravante sustenta não ter sido homologada

é posterior à impetração do
habeas corpus
,
portanto, sequer integrava os autos do processo executivo de pena à época do ajuizamento
da ação, por certo que não poderiam constituir objeto do
writ
,
a afastar a alegação de persistência do interesse de agir, apta a descaracterizar a extinção monocrática do remédio heroico.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Se o pedido pendente de análise não integrava o objeto da ação de
habeas corpus
julgada prejudicada por decisão monocrática que a extinguiu sem resolução meritória, não há falar em permanência do interesse no prosseguimento do
writ
”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): DR. EDMAR ALVES BARRETO

AGRAVANTE(S): RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo advogado Dr.

Edmar Alves Barreto, impetrante do Habeas Corpus n. 1031932-69.2024.8.11.0000, em face da
decisão monocrática que
extinguiu o feito sem exame do mérito
, em razão da perda superveniente do interesse de agir, haja vista o deferimento pelo juízo
a quo
do pleito de remição de pena formulado em prol do paciente e cuja demora para apreciação consistia no objeto do pedido de
habeas corpus
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 255616167, o agravante alega que o
writ
não está prejudicado porque
o pedido de remição não foi analisado em sua integralidade
, na medida em que a autoridade indigitada coatora teria deixado de remir a pena pelo trabalho executado entre os meses de junho e outubro de 2024, motivo pelo qual requer a reconsideração do
decisum
unipessoal mediante o provimento da presente irresignação.

Regularmente intimado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se sob o ID 259400659 pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a decisão agravada foi ratificada em sede de juízo negativo de retratação externado sob o
ID 259843163.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

De proêmio, consigno que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do agravo, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Resumidamente, insurge-se o
advogado Dr.

Edmar Alves Barreto, impetrante do Habeas Corpus n. 1031932-69.2024.8.11.0000,
contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o pedido formulado na ação
, e a extinguiu sem exame do mérito, porquanto evidenciado que, na origem, o d. juízo
a quo
já havia apreciado o petitório defensivo de remição de pena
cuja demora para análise consistia no objeto do
writ
.

Vê-se das razões recursais, em contraponto, que o agravante sustenta o desacerto da decisão objurgada, ao argumento de que ainda
penderiam de homologação
alguns
dias a serem remidos
, referentes, especificamente, ao trabalho intramuros executado durante os meses de
junho a outubro de 2024
(ID 255618681).

A irresignação, porém,
não merece prosperar.

O d. causídico impetrante, quando do ajuizamento do
habeas corpus
, pleiteou a
homologação das planilhas já carreadas aos autos
, bem como a requisição das
planilhas posteriores ao mês de maio de 2024
, e, com efeito, ao tempo das informações, o juízo
a quo
noticiou ter procedido
à homologação vindicada e determinado a expedição de ofício à unidade prisional, de modo que apenas em
18/11/2024
, ou seja,
12 (doze) dias depois da impetração do
writ
, é que se juntou aos autos a planilha de ID 255618681, que serve de fundamento à ora insurgência;
o que enseja a conclusão de que,
à época da impetração,
inexistia nos autos do PEP qualquer notícia de dias trabalhados entre os meses de junho e outubro de 2024
, de forma que
tal labor não foi (como não poderia ter sido) objeto de decisão do d. juízo
a quo
, tampouco do vertente
habeas corpus
.

Como consignado no juízo negativo de retratação,
a planilha de remição de pena que o ora agravante sustenta não ter sido homologada

é posterior à impetração do
habeas corpus
, uma vez que datada de 18/11/2024 (ID 255618681), ao passo que o
writ
fora ajuizado em 06/11/2024, portanto, à toda evidência,
não se trata de pleito que estava pendente de apreciação ao tempo da impetração, não integrando, pois, o objeto do remédio heroico
, a ensejar a conclusão de que o pedido de
habeas corpus
– na forma como deduzido –, efetivamente estava prejudicado; logo, cabe à defesa do reeducando postular na esfera própria o direito que alega possuir, não se prestando a ação de
habeas corpus
a funcionar como um canal
ad aeternum
para solução das insatisfações do paciente com a execução penal a que submetido, mormente quando exaurida a prestação jurisdicional, tal qual o caso em exame.

Nesse cenário, salvo melhor juízo,
não vejo outra solução, senão a ratificação da
decisão hostilizada.

CONCLUSÃO
:

Do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno
interposto pelo Dr. Edmar Alves Barreto e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus
n. 1031932-69.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025